Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024202-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Thiago Leandro Borges de Souza
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, especificamente o
periculum libertatis
, não bastando afirmações genéricas e abstratas de que a soltura do paciente abalará a ordem pública.

Alegam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atualmente está fazendo faculdade, não acarretando risco a aplicação da lei penal, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Pedem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 185569691).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 190753159).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191096173, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos que a justificam, especificamente o
periculum libertatis
.

Argumentam, ainda, a possibilidade de ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, com residência fixa e atualmente estudando.

A ordem merece ser denegada
.

A questão dos autos já é conhecida por esta Câmara, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente por ocasião da deflagração da “Operação Castelo de Areia – Fase II”, donde através d
o cruzamento de dados cadastrais [quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca)] e informações policiais, foi possível mapear toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região – Rosário Oeste, Nobres e Jangada -, com a identificação de seus membros e função de cada um deles na organização criminosa.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

Recebida a representação, no dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada, tendo sido efetivamente cumprida em 16/06/2023, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 190753159).

Em 19/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes,
o juízo de primeiro grau
ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa, foi claro ao consignar que o inquérito policial logrou êxito em comprovar a existência de indícios suficientes de autoria nos delitos imputados ao paciente e, para tanto, descreveu a conduta imputada a ele, como sendo o representante do Comando Vermelho de Jangada/MT, no qual exerce a função de “lojista”, reportando-se a Bruno Santos Barbosa (um dos responsáveis da quebrada da região) e o auxiliando no fechamento, recolhimento de camisas.

Sobre a conduta delitiva do paciente, extrai-se do decreto prisional que “
exerce a função de “lojista” e reportando-se a Bruno Santos Barbosa, além de auxiliá-lo no fechamento, recolhimento de camisas. Comprovando o vínculo de Thiago Leandro com o grupo criminoso, Bruno Santos Barbosa solicita ao investigado uma planilha de fechamento dos irmãos, na qual se inclui com o número de cadastro 10642, tendo pago a taxa (“camisa”) no valor de R$ 100,00 (ID 114611718). Nesse tocante, os indícios apontam que o contato utilizado por THIAGO LEANDRO, número (65) 9667-5195, salvo por Bruno Santos Barbosa como “Zumbi Ntv” e incluído no grupo de WhatsApp destinado aos membros da Orcrim, é cadastrado em seu próprio CPF, bem como foram encontrados comprovantes de transferências bancárias entre ambos os representados, referentes a valores aparentemente advindos do tráfico e das taxas de “camisas” e “lojinhas” (ID 114611718). Robustecendo as suspeitas da posição relevante ocupada por Thiago Leandro, Bruno Santos Barbosa lhe orienta sobre como lidar com “cabriteiros” para fazer valer o estatuto da facção, além de haver inúmeras conversas acerca da comercialização e distribuição de entorpecentes (ID 114611718)
” (Id. 185424696)

Além disso, o juízo
a quo
justificou a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a atividade criminosa perpetrada por ele e demais representados, como também para retomar o controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

Outrossim, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, “
Se a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa do Comando Vermelho, que atua na prática de diversos delitos, cuida-se provavelmente de indivíduo que faz do crime seu meio de vida, e, nessa medida, não se pode falar que o decreto de prisão baseou-se na gravidade abstrata dos crimes
.”

Nesse contexto, como a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, a fim de evitar a continuidade de atuação da organização criminosa, é de ser mantida a decretação da prisão preventiva, mostrando-se inviável a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, como pontuado pelo juízo
a quo
“
não há falar em falta de contemporaneidade
do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade
.” (STJ - HC: 721547 BA 2022/0029910-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022), como é o caso do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso e, especificamente nestes autos, na Região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023